Tribunal: TJDFT
Processo: 0009617-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009617-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 42937024, a Contadoria Judicial juntou as planilhas de valores de ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA, ALUIZIO CASTRO COELHO e ALZENIRA FERNANDES DE ALENCAR, em decorrência da decisão de ID 41174507. As partes foram intimadas sobre os cálculos e o SINDIRETA concordou com os valores (ID 43228312). No ID 45477942, ID 45477943 e ID 45477944, o DF apresentou impugnação aos cálculos judiciais. O exequente foi chamado a se pronunciar sobre a insurgência distrital e no ID 45905215, informou que, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido, concorda com os valores apresentados pelo devedor no ID: 45477943. Consignou também que ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA e ALZENIRA FERNANDES DE ALENCAR optaram por receber seus créditos por meio de precatórios. Seguiu esclarecendo que ALUIZIO CASTRO COELHO renunciou ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV. Pontuou que M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, apresentou pedido para receber os honorários à execução por RPV. Pois bem. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados pelo DF no ID: 45477943, sua homologação é medida que se impõe. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentado pela requerente ALUIZIO CASTRO COELHO, devidamente assistido nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE e/ou a expedição da(s) RPV(s), encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 45477943 (incidência da SELIC deve ser sobre o valor histórico) e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, uma vez que a decisão homologatória dos parâmetros de cálculos encontra-se preclusa, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: PRECATÓRIOS em benefício de ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA e ALZENIRA FERNANDES DE ALENCAR, com destaque dos honorários contratuais. RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução. RPV em favor ALUIZIO CASTRO COELHO, no limite individual de 40 salários-mínimos (R$52.080,00), com o destaque dos honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. I. Brasília, 26 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador